Tribunal: TJES
Processo: 5005884-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005884-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DATA DA SESSÃO – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 28/09/2022

HABEAS CORPUS Nº 5005884-57.2022.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Anteriormente o Desembargador Fernando Zardini concedeu a ordem e o Desembargador Helimar Pinto pediu vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos, a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida.

Após examinar detidamente todas as especificidades que envolvem o
writ
, convenci-me no sentido de que a medida cautelar aplicada pela autoridade coatora (suspensão do exercício de atividade de natureza econômica/financeira – artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal), bem como aquela fixada pelo eminente relator (monitoração eletrônica – artigo 319, inciso IX, do CPP) são suficientes para evitar eventual reiteração delitiva. Desse modo, considerando que a prisão é a última
ratio
, acompanho o voto do Eminente Relator no sentido de conceder a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005884-57.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR
PACIENTE: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Edson Marcos Ferreira Pratti Junior – OAB/ES nº 23.540 e Rafaela Porto Altoé – OAB/ES nº 36.894, em benefício de
WELLINGTON OLIVEIRA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o mesmo

colocado

imediatamente em liberdade ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Após sustentação oral da douta advogada pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sumária análise do processado, verifico que o suplicante teve a
prisão
preventiva
decretada pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
,
do Código Penal
, nos autos da ação penal de nº 0000756-31.2022.8.08.0069.

Conforme extrai-se do feito, o requerente, através das empresas Dream Viagens e Becal, oferecia pacotes de viagens aos seus clientes e não cumpria com o contrato estabelecido, uma vez que os oferecia por valores abaixo dos preços de mercado.

O acusado comprava de terceiros os pacotes de viagem, sem garantias de que seriam cumpridos, e os oferecia aos seus clientes antes de comprar as milhas correspondentes, com base na cotação do dia. Mesmo sabendo das chances de frustração das viagens, mantinha as vítimas em erro, e após a inocorrência do acordado com estas, obtinha vantagem oferecendo pacotes diversos daqueles inicialmente ajustados de má-fé.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva, pautou-se na necessidade de garantia da ordem pública, com objetivo de evitar a reiteração delitiva, porquanto evidenciou a existência de registros de boletins de ocorrência, bem como de inquéritos policiais em curso.

Além de determinar a custódia
, o Magistrado ainda fixou, cumulativamente, a medida cautelar prevista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, determinando a suspensão do exercício de atividade de natureza econômica/financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.

Com o objetivo de garantir a efetividade da medida, determinou que fosse oficiado à Receita Federal, para a suspensão das atividades da empresa Dream Viagens LTDA, até ulterior deliberação do juízo.

N
este ponto, ressalto que
a imposição da restrição do exercício da atividade econômica ao coacto
esvazi
ou
o requisito da garantia da ordem pública,
eis que o objetivo era restrito ao receio de reiteração delitiva.

Impedido de exercer a atividade laboral outrora desempenhada,
não vislumbro a necessidade do ergastulamento provisório, pois já
amparado
pela medida cautelar alternativa o requisito empregado enquanto fundamentação
para a custódia.

O Superior Tribunal de Justiça entende que,
em
sendo a prisão
ultima ratio
, a imposição de medidas alternativas é suficiente para a garantia do correto andamento processual, vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO QUE MELHOR SE ADEQUAM À SITUAÇÃO DO ACUSADO, APESAR DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. [...] 3. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, sendo necessário sempre verificar se existem medidas diversas da prisão adequadas ao caso concreto. In casu, entendo que existem medidas cautelares capazes de substituir a custódia e evitar a reiteração delitiva. 4. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão imposta ao recorrente pelas seguintes medidas alternativas: [...] e c) monitoração eletrônica. Fica ressalvada a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. (RHC n. 119.525/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 27/5/2020).

Considerando, entretanto, a gravidade do delito praticado,
entendo
necessária a imposição de
outra
medida cautelar diversa da prisão, sendo esta a monitoração eletrônica, em conformidade com o disposto no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, restando demonstrado nos autos
a
desnecessidade da custódia cautelar
,

CONCEDO
A ORDEM
para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando-lhe a medida cautelar de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal,
cumulativamente à medida prevista no art. 319, inciso VI, do CPP, a qual já fora fixada pelo
juízo de
primeiro grau
.

E
xpeça-se o competente Alvará de Soltura
em favor de
WELLINGTON OLIVEIRA SILVA
(
nascido aos 23/01/1991, filho de Marilza dos Santos Oliveira Silva e Amarildo Martins e Silva)
,

se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Vitória, 25 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005884-57.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR
PACIENTE: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
.

ARTIGO 1
7
1
DO CÓDIGO PENAL.
1.

DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 2. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DE NATUREZA ECONÔMICA.
3
. ORDEM
CONCEDIDA
.
1
.
'In casu', a
lém de determinar a custódia p
reventiva
, o Magistrado também fixou, cumulativamente, a medida cautelar prevista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, determinando a suspensão do exercício de atividade de natureza econômica/financeira por haver justo temor de sua utilização para a prática de infrações penais, sendo que

a imposição de tal medida
esvazi
ou
o requisito da garantia da ordem pública,
eis que o objetivo era restrito ao receio de reiteração delitiva.
2.
Considerando a gravidade concreta do delito praticado,
necessária a imposição de
outra
medida cautelar diversa da prisão, sendo esta a monitoração eletrônica, em conformidade com o disposto no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, cumulada àquela prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, anteriormente arbitrada pelo juízo de primeiro grau.
3
.

Ordem
concedi
da.

Vitória, 25 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.